Tribunal: TJDFT
Processo: 0006518-68.2013.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.

O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, no exercício de atividade comercial irregular, incidindo no tipo penal previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal.

Apelo desprovido.